Tribunal: STF
Processo: RMS 37483
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Ato jurisdicional. Acórdão do STJ que inadmitiu recurso especial contra o indeferimento da gratuidade de justiça. 



1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que impôs multa ao recorrente e manteve decisão monocrática na qual foi indeferido liminarmente o mandado de segurança.



2. A impetração impugnou acórdão do STJ em que se inadmitiu recurso especial contra acórdão de segunda instância que negou a concessão da gratuidade de justiça ao impetrante.



3. Não deve ser conhecido o pedido recursal, por ausência de recolhimento da multa imposta na decisão recorrida, bem como das custas relativas ao recurso ordinário. Hipótese em que houve concessão parcial de gratuidade de justiça no âmbito do STJ, apenas para suspender a exigibilidade das custas de ajuizamento do writ. Ausência de pedido de gratuidade no recurso ordinário.



4. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais nas quais a decisão se mostre teratológica, o que não é o caso. Precedentes



5. Inocorrência de teratologia na decisão judicial objeto do mandado de segurança, uma vez que a concessão ou o indeferimento da gratuidade decorre da situação fática evidenciada nos autos, demandando a reanálise de fatos e provas. Precedentes.



6.  Recurso ordinário não conhecido.



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança (e-STJ fls. 163-174), interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O acórdão recorrido manteve decisão de indeferimento liminar do mandado de segurança. No writ, impugnou-se o acórdão da Terceira Turma do STJ no Recurso de Agravo em Recurso Especial nº 1.518.994, no qual se inadmitiu o pleito do autor para revisar o indeferimento da gratuidade de justiça, uma vez que demandava a reanálise de fatos e provas. Confira-se a ementa do acórdão recorrido (e-STJ fls. 149-160):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO EM OPOSIÇÃO A ACÓRDÃO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO DEVIDO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDAMUS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015.



    1. ‘A orientação desta Corte é pacífica sobre o descabimento de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior, a menos que neles se possa divisar flagrante e evidente teratologia [...]’. (AgRg no MS 21.096/DF, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 5/4/2017, DJe 19/4/2017).



    2. A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar, ainda, a presença dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    3. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra decisão fundamentada, com motivação clara e consistente, embora em dissonância com a pretensão do ora impetrante.



    4. A via mandamental não é adequada para veicular típica pretensão recursal, no sentido de que a parte recorrente postula a correção de um suposto erro de julgamento, o qual, segundo alega, teria ocorrido no julgamento turmário.



    5. Somente em um sistema recursal como o brasileiro, em que a sucessão indefinida de recursos e ações incidentais é a regra, é que se admite esse tipo de reiteração de conduta, porque, em verdade, inexiste sancionamento legal efetivo para esse comportamento processual, salvo eventuais condenações por recurso protelatório ou litigância de má-fé.



    6. Agravo interno a que se nega provimento, em virtude da sua manifesta improcedência, condenando-se o agravante a pagar à agravada multa fixada em cinco por cento do valor atualizado da causa, com amparo no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.



    2. Nas razões recursais, insiste-se no argumento de que o mandado de segurança se volta contra decisão teratológica. Alega-se que o contexto fático teria sido delineado no acórdão de segundo grau, impugnado por meio do recurso especial. Sustenta-se que, com base nesse contexto fático, seria cabível reconhecer a ilegitimidade de utilização de critérios subjetivos para afastar a hipossuficiência do impetrante. Desse modo, o suposto ato coator não poderia aplicar o óbice procedimental consistente na impossibilidade de reanálise de fatos e provas.



    3. Impugna-se igualmente a imposição de multa ao recorrente, em razão da interposição de agravo regimental contra a decisão que indeferiu liminarmente o writ. Defende-se que é incabível a aplicação de multa, quando o agravo é o único meio posto à disposição da parte para obter decisão colegiada. Aduz-se que não houve fundamentação acerca do caráter protelatório do recurso. Requer-se a a cassação da multa aplicada e a concessão da ordem para que o STJ analise o mérito do recurso especial. 



    4. Em contrarrazões, a União argumentou que houve mera repetição dos argumentos da inicial, pugnando pela correção da decisão recorrida (e-STJ fl. 188-191).



    5. É o relatório. Decido.



    6. Considerando que a matéria é conhecida neste Tribunal, dispenso o parecer ministerial (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Não conheço, contudo, do recurso, pois o recorrente não recolheu a multa que lhe fora imposta, nem as custas recursais.



    7. Conforme se infere dos autos, o impetrante apenas obteve a concessão da gratuidade de justiça para afastar a exigibilidade das custas referentes ao ajuizamento deste writ. Esse é o teor da decisão da presidência do STJ, que autorizou a distribuição do feito (e-STJ, fl. 116).



    8. No acórdão recorrido, por sua vez, houve a imposição de multa; porém, a parte deixou de recolhê-la ou de pedir a concessão da gratuidade de justiça para interpor o presente recurso. Ademais, não houve o recolhimento das custas específicas deste recurso. Dessa forma, torna-se inviável o seu conhecimento.



    9. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento no sentido de que a exigência da multa é pressuposto objetivo de recorribilidade e consectário do dever de lealdade processual, cuja observância impõe-se a todos que atuem na relação processual, independentemente de suas particularidades (AI 743.397-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    10. A jurisprudência do STF é firme no sentido de não conhecer do recurso quando não recolhida a multa anteriormente aplicada ao recorrente. Nesse sentido, confira-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSTENTADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE JULGOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA MULTA IMPOSTA COM BASE NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE PREVISTO NO ART. 1.021, § 5º, DO CPC/2015. EMBARGANTE QUE NÃO INTEGRA A FAZENDA PÚBLICA NEM É BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 



    1. A embargante, que não integra a Fazenda Pública nem é beneficiária de gratuidade da justiça, deixou de observar, novamente, nestes segundos embargos de declaração, pressuposto objetivo de recorribilidade, consistente no depósito prévio do valor da multa cominada quando do julgamento do agravo interno, circunstância a obstar o conhecimento do recurso (art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015), pelas mesmas razões que impediram fossem conhecidos os primeiros aclaratórios.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de arquivamento dos autos”. (MS 31.257 AgR-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 11.10.2019)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    I – A ausência de comprovação do depósito prévio da multa, prevista pelo art. 1.024, § 4°, do CPC, impõe o não conhecimento dos embargos de declaração, por não ter sido atendido o pressuposto objetivo de recorribilidade contido no art. 1.021, § 5°, do CPC. 



    II – Embargos de declaração não conhecidos”. (ARE 1.139.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 31.05.2019)



    11. Observo que, mesmo superando a ausência de recolhimento da multa ao agravo ou das custas deste recurso ordinário, de modo a permitir sua analise no mérito, a irresignação não prosperaria. Isso porque o acórdão recorrido, ao manter o indeferimento liminar do mandado se segurança, acolheu entendimento consolidado no âmbito desta Corte, no sentido de não ser admissível a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO REVESTIDO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. É manifestamente inadmissível o mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. Precedentes: MS 30.669-ED, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/4/2016; RMS 26.769-AgR-AgR-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/11/2017, MS 34.866-AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8/11/2017, MS 34.471-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017, RMS 34.422-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 15/11/2016, RMS 30.856-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016, RMS 26.191-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Segunda Turma, DJe de 19/11/2015, RMS 29.916-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 19/9/2016.



    2. A admissão do mandado de segurança contra decisão judicial pressupõe, exclusivamente: i) não caber recurso, com vistas a integrar ao patrimônio do impetrante o direito líquido e certo a que supostamente aduz ter direito; ii) não ter havido o trânsito em julgado; e iii) tratar-se de decisão manifestamente ilegal ou teratológica. Precedente: RMS 32.932-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/2/2016.



    3. In casu, (a) cuida-se de Recurso em Mandado de Segurança, tendo por objeto o processamento de recurso extraordinário no Superior Tribunal de Justiça.



    (b) A decisão do Superior Tribunal de Justiça, ora impugnada, limitou-se a negar seguimento a novo recurso extraordinário após ‘findado o trâmite natural do processo’ [...], ‘sendo evidente o esgotamento da jurisdição. 



    (c) Consectariamente, os órgãos jurisdicionais a quo atuaram legitimamente no exercício de suas competências, observados os limites legais, inexistindo teratologia a autorizar a impetração do mandamus.



    4. Agravo interno DESPROVIDO”. (RMS 36.973 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 15.05.2020)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (RMS 32.017 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 24.09.2013)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Inexistência de obstáculo judicial. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    1. Inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional passível de recurso próprio. Precedentes. O ato questionado consiste em ato de índole jurisdicional passível de recurso. Deixou-se de interpôr o respectivo recurso extraordinário, transitando em julgado a ação.



    2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se amplamente fundamentada na legislação aplicável à situação e na jurisprudência dominante daquele Tribunal, bastando uma rápida pesquisa em seu sítio na internet para que se verifique a necessidade da identificação do número do processo quando do preparo, sob pena de ser o recurso considerado deserto.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 31.214 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 20.11.2012)



    12. A decisão impugnada por meio dessa impetração seguiu os parâmetros legais aplicáveis à hipótese. Não se mostrou teratológica, de modo que o mandado de segurança contra ela é manifestamente incabível.



    13. O acórdão impugnado neste mandado de segurança está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, não sendo viável sua reforma. Com efeito, a aplicação da Súmula nº 7 do STJ ao caso não é teratológica, uma vez que a questão efetivamente demanda a reanálise de fatos e provas. A concessão ou o indeferimento da gratuidade decorre da situação fática evidenciada nos autos. Menciono abaixo precedentes do STF que demonstram esse entendimento:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE PROVIMENTO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NA ORIGEM. DISCUSSÃO A RESPEITO DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA BASEADA NA IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. Não há teratologia na aplicação da Súmula nº 7/STJ a questão que envolve reexame de fatos e de provas. O simples inconformismo da parte em relação a determinada decisão não configura direito líquido e certo apto a ensejar concessão de ordem mandamental contra ato jurisdicional.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RMS 31.749 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. em 07.11.2017)



    “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional. (...)



    Mas tal presunção de hipossuficiência é relativa, de modo que não prevalece ante as razões factuais opostas pelo acórdão.



    Nesse aspecto, a decisão impugnada teve por fundamentos a legislação infraconstitucional e a situação de fato verificada pelo juízo a quo à luz da prova, de modo que, para dela dissentir, seria necessário reexame desses fatos e provas, o que é de todo inviável nesta sede (súmulas 279 e 280)”. (AI 759.421 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 18.08.2009)



    14. Por fim, destaco que o presente recurso reflete mero inconformismo da parte, que pretende usar a via do mandado de segurança como sucedâneo recursal. O argumento relativo à teratologia do alegado ato coator foi rejeitado em sede de decisão monocrática e de agravo interno, no âmbito do STJ. A presente decisão, portanto, representa a terceira oportunidade em que o recorrente veicula a mesma tese, utilizando-se da via mandamental como se recurso fosse. Ante o quadro, advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos escassos desta Corte. Desse modo, a reiteração da conduta implicará a imposição de multa por litigância de má-fé (art. 80 e ss. do CPC/2015). 



    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso ordinário.



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator